Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728935-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCINDO GUIMARAES SOUSA AGRAVADO: MARIA CELINA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALCINDO GUIMARÃES SOUSA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0027891-22.2003.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por MARIA CELINA MARTINS, entre outros temas, majorou para 25% (vinte e cinco por cento) o percentual da penhora de salário outrora deferida (preclusa) em 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo Agravante junto à Polícia Federal. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Intimadas à id. 65715708 para se manifestar acerca dos cálculos da Contadoria apresentados à id. 64616474, as partes nada disseram. Portanto, HOMOLOGO os cálculos de id. 64616474. Defiro em parte o pedido formulado pelo credor, para aumentar a penhora do salário do executado de 10% para 25% (id. 67489713). Com efeito, na linha da análise já realizada na decisão de ID Num. 63450122, os extratos bancários juntados pelo executado com a petição de ID Num. 47433108 revelam que, mesmo com a penhora de 10%, o executado vem acumulando valores expressivos em sua conta-salário (superiores a R$80.000,00), os quais inclusive foram penhorados. Os contracheques do ano de 2018 (ID Num. 47435745 - Pág. 3/9) revelam rendimentos líquidos de cerca de R$12.000,00 mensais. O percentual de 25% resulta no valor mensal aproximado de R$3.000,00, desconto bem razoável em face do valor dos rendimentos do executado. A execução, como já se afirmou, já dura 17 anos, e embora o valor da dívida seja bem elevado, há que se garantir uma melhor satisfação para os credores (parte principal e advogada). Ressalte-se, ainda, que a decisão que determinou a penhora data de 03/06/2008 e, portanto, está preclusa (id. 37606736). Não há impedimento a que seja revisto o percentual de penhora do salário, mormente em face do entendimento recente do TJDFT, ainda que não unânime, que mesmo na vigência do CPC de 2015 passou a admitir a penhora de parte da remuneração do devedor. Assim, oficie-se ao órgão empregador do executado (Departamento de Polícia Federal), para que altere, a partir da competência de agosto de 2020, o desconto sobre a remuneração do executado, passando a adotar o percentual de 25% em lugar do percentual de 10%. Quanto ao pedido de transferência de valores, requerido à id. 66873620, verifico que não houve julgamento final do Agravo de Instrumento no 0716191-15.2020.8.07.0000. Em que pese o efeito suspensivo ter sido indeferido (id. 65690991), o levantamento destes valores pode ser irreversível e tornar eventual provimento do agravo inexequível. Portanto, indefiro o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0716191-15.2020.8.07.0000. Expeça-se o mandado determinado à id. 45353625, no endereço indicado à id. 67770111. Quanto aos demais veículos, proceda-se ao bloqueio de circulação via sistema Renajud, uma vez que o fato de o executado afirmar que foram transferidos para terceiros não deve impedir a penhora. Os terceiros, se o caso, poderão defender-se mediante embargos de terceiro. Fica a exequente intimada a tomar ciência e se manifestar acerca da petição de id. 67770111. Intimem-se.” Sustenta o Agravante que o art. 833 do Código de Processo Civil é taxativo quanto à impenhorabilidade do salário e que o Recorrente é “pessoa idosa e é portador de grave enfermidade neurológica que interfere diretamente sobre a sua locomoção. Por este motivo, ele possui uma série de gastos com medicamentos e exames, conforme documentação acostada” (Num. 18590427 - Pág. 8). Acrescenta que “é essencial se destacar que farta e recente jurisprudência reconheceu que o art. 833, inc. IV do CPC somente poderá ser excepcionado quando as quantias excederem a cinquenta salários mínimos mensais e para satisfazer débito referente a prestação alimentícia” (Num. 18590427 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (Num. 18590429). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0027891-22.2003.8.07.0001, entre outros temas, majorou para 25% (vinte e cinco por cento) o percentual da penhora de salário outrora deferida (preclusa) em 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo Agravante junto à Polícia Federal. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, filio-me ao entendimento de que decisões como a ora agravada (penhora de salário), em princípio, merecem reparo, pois não observaram a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento adotado na decisão agravada, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, é intuitivo, já que a decisão agravada veiculou a determinação de majoração do desconto mensal que já vem realizado direto na folha de pagamento do Agravante. Por fim, há que se destacar que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante constitui matéria preclusa e, assim, não comporta alteração por esta Instância Revisora, o que não ocorre em relação à majoração levada a efeito na decisão agravada. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1754132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019) Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a majoração do percentual da penhora do salário do Agravante, mantendo-se inalterada, entretanto, a penhora no percentual anterior (10%), já que se trata de matéria preclusa. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador